Tribunal: TJPA
Processo: 0806317-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806317-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADO: PAULO RAFAEL ABDON MORAIS, IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
POSSIBILIDADE – ART.
932, VIII, DO CPC C/C ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – MATÉRIA SEDIMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE QUESTÃO JÁ RESOLVIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – MULTA PREVISTA
NO
§4º DO
ART.
1.021 DO CPC – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – C
ontrariamente ao alegado pela construtora agravante, a própria decisão agravada, expressamente fundamentou a possibilidade de julgamento monocrático da demanda.

2 – Conforme enfatizado na decisão agravada, o julgamento monocrático na hipótese se justifica em razão da matéria impugnada encontrar-se contraria a jurisprudência dominante deste Egrégia Corte, qual seja, a impossibilidade de rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença de questão já apreciada na ação de conhecimento e, portanto, já protegida pelo manto da coisa julgada, a teor do art.
932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

3 –
Outrossim,
transitado em julgado a sentença primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas à imissão dos ora agravados na posse do imóvel, visto que a ação de conhecimento julgada parcialmente procedente reconheceu o direito de consignação pelos compradores, dos valores relativos à parcela final do financiamento para efeito de quitação do contrato, tendo a referida imissão sido determinada ainda na sentença de origem, cujo cumprimento ora se efetiva.

4 – De igual modo, a construtora, ora agravante, não logrou êxito na ação de consignação (Processo n. 0874196-81.2018.8.14.0301) por si ajuizada com escopo de devolver a quantia paga pelos compradores para efeito de resilição do ajuste, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

5 –
Desse modo, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

6 – No que concerne ao pedido de aplicação da multa prevista no
§4º do
art.
1.021 do CPC, formulado pelos agravados em contrarrazões, conforme recente entendimento firmado pelo STJ, sua incidência
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

7 – Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação de tal penalidade à agravante.

8 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de agosto de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806317-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADA:
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES

AGRAVADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
,

em face de
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES
e
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso.

A construtora recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
9317250)
objetivando a reforma da decisão de origem para afastar a
determinação de imissão dos exequentes/agravados na posse do imóvel.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9512689), esta relatora conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por entender que a matéria impugnada no recurso, pertinente a resilição do ajuste estaria acobertada pelo manto da coisa julgada.

Dessa decisão, interpôs a agravante CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, Recurso de Agravo Interno (ID. 9909126).

Alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada em razão do julgamento monocrático do recurso, que, não encontraria respaldo nas hipóteses previstas no art. 930, inciso V do Código de Processo Civil.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja desconstituída a decisão monocrática e dado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
9972177
), arguiu em suma o agravado que a construtora agravante se limita a tentar rediscutir matérias já apreciadas em sede de ação de conhecimento, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4º do CPC
.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de desprovimento do recurso de agravo de instrumento em julgamento monocrático, por ausência de previsão legal.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
a alegada nulidade da decisão agravada em razão do julgamento monocrático do recurso, que, não encontraria respaldo nas hipóteses previstas no art. 930, inciso V do Código de Processo Civil.

Do Julgamento Monocrático

Analisando os autos, depreende-se que a construtora recorrente interpôs recurso de agravo interno, objetivando a reforma de decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento oposto por aquela.

Em suas razões recursais, afirma a agravante que o
decisum
testilhado seria nulo, visto a ausência de previsão legal que autorize o seu julgamento monocrático.

Pois bem, contrariamente ao alegado pela construtora agravante, a própria decisão agravada, expressamente fundamentou a possibilidade de julgamento monocrático da demanda, senão vejamos:

“[...]

Prima facie, destaca-se que por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, XI, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõem:

CPC/2015

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno TJE-PA

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal;

b) a Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte;”.

Conforme enfatizado na decisão agravada, o julgamento monocrático na hipótese se justifica em razão da matéria impugnada encontrar-se contraria a jurisprudência dominante deste Egrégia Corte, qual seja, a impossibilidade de rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença de questão já apreciada na ação de conhecimento e, portanto, já protegida pelo manto da coisa julgada, a teor do art.
932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO EM APELAÇÃO (ART. 1.021 DO CPC/2015).
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE
. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. matéria devolvida à apreciação restringe-se à possibilidade de julgamento monocrático. no que concerne ao resultado do julgamento que declarou a inexigibilidade do débito objeto da anotação restritiva e condenou a parte ao pagamento de indenização por danos morais não houve recurso pela parte demandada, razão pela qual em relação a essas questões operou-se a preclusão máxima.
Há a possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC/2015, visto que a demanda envolve matéria por demais enfrentada nas instâncias ordinária, conforme explicado na fundamentação da decisão recorrida
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(TJ-RS - AC: 50100044520208210003 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/08/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2021)

Outrossim, consoante restou esclarecido na decisão monocrática vergastada,
transitado em julgado a sentença primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas à imissão dos ora agravados na posse do imóvel, visto que a ação de conhecimento julgada parcialmente procedente reconheceu o direito de consignação pelos compradores, dos valores relativos à parcela final do financiamento para efeito de quitação do contrato, tendo a referida imissão sido determinada ainda na sentença de origem, cujo cumprimento ora se efetiva.

De igual modo, a construtora, ora agravante, não logrou êxito na ação de consignação (Processo n. 0874196-81.2018.8.14.0301) por si ajuizada com escopo de devolver a quantia paga pelos compradores para efeito de resilição do ajuste, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

Acerca da matéria, vejamos jurisprudência desta Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEFINIU QUE UMA
ÁREA DE IMÓVEL RURAL FICARIA COM A AGRAVADA. REDISCUSSAO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. HOUVE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA PARA ENTREGA DE COISA CERTA. IMISSÃO NA POSSE SE TRATA DE MEDIDA CABÍVEL MEDIANTE O ART. 538 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00071931220178140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/08/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE ESTABELECEU O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA SUA FIXAÇÃO –
MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISUM TRANSITADO EM JULGADO – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08070695920188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifei).

Desse modo, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

Da Multa Prevista no
§4º do
art.
1.021 do CPC

No que concerne ao pedido de aplicação da multa prevista no
§4º do
art.
1.021 do CPC, formulado pelos agravados em contrarrazões, conforme recente entendimento firmado pelo STJ, sua incidência
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos o julgado paradigmático da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA
.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Tendo o tribunal de origem decidido a questão após minuciosa análise de provas e circunstâncias fáticas dos autos, não há como rever tal posicionamento em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
5. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno. Precedente.
6. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp Nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 17/05/2022). (Grifei).

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação de tal penalidade à agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022